Tribunal: TJPA
Processo: 0024708-35.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECIS?O QUE DETERMINOU A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE INCONTROVERSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O Município de Belém ajuizou embargos à execução alegando a ocorrência de excesso de execução, em virtude da impossibilidade de aplicação de correção monetária e juros no período compreendido entre o trânsito em julgado e a citação do Ente Público, sendo homologado somente os cálculos referentes a parte incontroversa no valor de R$171.988,60 (cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), conforme sentença de fls. (23/24).2. Inconformado com o decisum, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que em virtude da sentença ter julgado extinto o processo, reconhecendo o valor incontroverso e determinando a expedição de precatório após o trânsito em julgado, manejou o recurso correto, qual seja, apelação cível, e ainda, postulou que fosse aplicado o princípio da fungibilidade recursal.3. No entanto, a irresignação do agravante não merece prosperar, pois apesar da decisão recorrida ter sido intitulada pelo juízo de origem de ?sentença?, possui natureza interlocutória, pois homologou apenas os cálculos referentes a parte incontroversa, não pondo fim ao processo de embargos à execução, inclusive o juiz ?a quo? determina ao final, que o processo retorne à Contadoria Judicial e que as partes se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias após a elaboração dos cálculos.4. Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade.5. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
PROCESSO N° 0024708-35.2014.0301
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
(PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO ROLA)
AGRAVADO:
C C LOBATO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SOUZA
(ADVOGADO: PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA - OAB/PA 1.702)
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECIS
¿O QUE DETERMINOU A
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE INCONTROVERSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.

O Município de Belém ajuizou embargos à execução alegando a ocorrência de excesso de execução, em virtude da impossibilidade de aplicação de correção monetária e juros no período compreendido entre o trânsito em julgado e a citação do Ente Público, sendo homologado somente os cálculos referentes a parte incontroversa no valor de R$171.988,60 (cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), conforme sentença de fls. (23/24).
2.

Inconformado com o
decisum,
o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que em virtude da sentença ter julgado extinto o processo, reconhecendo o valor incontroverso e determinando a expedição de precatório após o trânsito em julgado, manejou o recurso correto, qual seja, apelação cível, e ainda, postulou que fosse aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
3.

No entanto, a irresignação do agravante não merece prosperar, pois apesar da decisão recorrida ter sido intitulada pelo juízo de origem de ¿sentença¿, possui natureza interlocutória, pois homologou apenas os cálculos referentes a parte incontroversa, não pondo fim ao processo de embargos à execução, inclusive o juiz ¿
a quo
¿ determina ao final, que o processo retorne à Contadoria Judicial e que as partes se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias após a elaboração dos cálculos.
4.

Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade.
5. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer

e negar provimento ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
PROCESSO N° 0024708-35.2014.0301
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
(PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO ROLA)
AGRAVADO:
C C LOBATO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SOUZA
(ADVOGADO: PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA - OAB/PA 1.702)
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 61/63), que não conheceu do recurso de Apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Em suas
razões recursais
(fls. 64/69), o Ente Público agravante requereu a reforma da decisão, alegando que os Embargos à Execução foram ajuizados sob a égide do antigo Código de Processo Civil, não havendo como não conhecer o Recurso de Apelação.

Alega que a inovação processual causada pelo artigo 356 do atual CPC não pode ser aplicada a atos processuais já praticados e às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Sustenta que se os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma e a decisão possui natureza de sentença não há como se estabelecer que o recurso cabível seja o Agravo de Instrumento.

Argui que o fato de atualmente não ser cabível embargos à execução como medida contra execução de título executivo judicial, esta não desqualifica a natureza da medida apresentada ao tempo do CPC/73.

Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

De acordo com certidão de fls. 71, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, esclareço que o recurso interposto pelo Município de Belém foi analisado sob a égide do novo Código de Processo Civil, haja vista que a decisão proferida às fls. (23/24) foi publicada em 11 de janeiro de 2017, isto é depois de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/15.

Nessas circunstâncias, o julgamento respeitou os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/2015, bem como observou as normas aplicáveis aos recursos previstos no novo Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em comento ao inconformismo do Município de Belém, quanto ao não conhecimento do recurso de apelo, por ser incabível na espécie.

No caso dos autos, verifica-se que o Município de Belém ajuizou embargos à execução, sendo homologado somente os cálculos referentes a parte incontroversa no valor de R$171.988,60 (cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), conforme sentença de fls. (23/24).

O Município de Belém interpôs recurso de Apelação contra a sentença, o qual não foi conhecido, sendo proferida decisão nos seguintes termos:
¿(...)Compulsando os autos, verifico que
a decisão recorrida julgou parcialmente o mérito da questão
, visto que homologou apenas os cálculos da parte incontroversa devidos ao exequente, no valor de R$171.988,60 (cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).
Dessa forma, entendo que o ato judicial (sentença de fls. 23/24) objeto deste recurso de apelação ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, visto que não põe fim ao processo.
Logo, flagrante a inadequação do presente recurso de apelação, eis que este recurso só se presta a atacar o ato que põe fim ao processo, devendo o recorrente ter interposto agravo de instrumento em face da decisão recorrida.
(...)
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO

DE APELAÇÃO
na forma do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, com consequente baixa do acervo desta magistrada e arquivamento dos autos.

Inconformado com o
decisum,
o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que em virtude da sentença ter julgado extinto o processo, reconhecendo o valor incontroverso e determinando a expedição de precatório após o trânsito em julgado, manejou o recurso correto, qual seja, apelação cível, e ainda, postulou que fosse aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

No entanto, a irresignação do agravante não merece prosperar, pois apesar da decisão recorrida ter sido intitulada pelo juízo de origem de ¿sentença¿, possui natureza interlocutória, pois homologou apenas os cálculos referentes a parte incontroversa, não pondo fim ao processo de embargos à execução, inclusive o juiz ¿
a quo
¿ determina ao final, que o processo retorne à Contadoria Judicial e que as partes se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias após a elaboração dos cálculos.

Pois bem, analisando os argumentos explanados pelo recorrente, entendo que não merece provimento, pois o recorrente se insurgiu por intermédio de via inadequada.

O recurso correto a ser interposto com o escopo de atacar decisão, cujo objeto resida no ato homologatório de cálculos da parte incontroversa, é o Agravo de Instrumento, razão está que motiva o não conhecimento recursal.

Corroborando o meu entendimento, transcrevo outros julgados quanto ao não cabimento de Apelação contra decisão interlocutória homologatória de cálculos em fase de cumprimento de sentença:
¿AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECIS?O MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO- RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1- O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento; 2- Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade; 4- Inaplicabilidade do art.1021, §4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5- Recurso conhecido e desprovido. (2018.03107095-86, 194.447,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO PELO §2º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM PARA TORNAR SEM EFEITO OS DESPACHOS PROFERIDOS NESTA INSTÂNCIA PARA, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, QUE POSSUI CARÁTER DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, SUJEITA À ANALISE A QUALQUER TEMPO DO JUÍZO, RECONHECER ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 118 DO STJ. ERRO CRASSO QUANTO AO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. CORRETO SERIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO VERGASTADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
(...)
Destarte, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC/2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
ANTE O EXPOSTO, em juízo de retratação previsto pelo §2º do 1.021 do CPC/2015, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015, deixo de conhecer da Apelação interposta pelo Estado do Pará em face de estar em confronto com a súmula n. 118 do STJ, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Belém, 10 de julho de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (2018.02848157-27, Não Informado,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-19)
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. TRATA-SE DE DECIS
¿O INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇ¿O DA VIA RECURSAL.
RECURSO DE APELAÇ¿O CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS. HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO. RECURSO N¿O CONHECIDO
. (TJSP; Apelação 0033111-34.2016.8.26.0577; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)¿

Ademais, cumpre destacar o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual aborda a matéria em questão:
¿Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.¿

No tocante ao pleito de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, verifico que o pedido não merece acolhimento, diante da ausência de dúvida, uma vez que trata-se de erro grosseiro, sendo incabível na presente hipótese a interposição de Apelação.

Portanto, a decisão atacada deve ser mantida quanto ao não conhecimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática, em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora